Tribunal: TJSP
Processo: 1023690-71.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAMINADOR – MALES NA COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRO ISENTO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAMINADOR – MALES NA COLUNA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO.

ACIDENTE DO TRABALHO – CUSTEIO DA PERÍCIA MÉDICA – OBREIRO ISENTO DE CUSTAS E VERBAS RELATIVAS A SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI 8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AUTOR AO REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO PELA AUTARQUIA COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS.
Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023690-71.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado AMERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023690-71.2018.8.26.0564 -Voto no 26.639
2
Apelação Cível no 1023690-71.2018.8.26.0564
Apelante/Apelado: Amerson Oliveira dos Santos
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 26.639
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE
– LAMINADOR – MALES NA COLUNA – LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE
NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO.
ACIDENTE DO TRABALHO
CUSTEIO DA
PERÍCIA
MÉDICA

OBREIRO
ISENTO
DE
CUSTAS
E
VERBAS
RELATIVAS
A
SUCUMBÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 129 DA LEI
8.213/91 - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO
DO
AUTOR
AO
REEMBOLSO
DO
VALOR
DESPENDIDO
PELA
AUTARQUIA
COM
OS
HONORÁRIOS PERICIAIS.
Recursos desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando ser
portador de males na coluna em decorrência de suas atividades
profissionais, o que lhe acarretou incapacidade para o trabalho e, por isso,
faz jus ao benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 195/197).
Irresignado, apela o autor buscando a reforma da r. Sentença,
afirmando que não havia controvérsia quanto ao nexo causal, pois o INSS
lhe concedeu o auxílio-doença acidentário e, por outro lado, a perita
concluiu que há incapacidade parcial e permanente, assim, restaram
preenchidos os requisitos autorizadores da concessão do auxílio-acidente
(fls. 201/206).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023690-71.2018.8.26.0564 -Voto no 26.639
3
Recorre também o INSS, buscando o pagamento de
honorários periciais pelo obreiro vencido, ressaltando que o artigo 8o,
parágrafo 2o, da lei 8.620/93 somente determina a antecipação dos
honorários periciais e não o pagamento em definitivo de todas as despesas
processuais (fls. 213/214).
Os recursos foram recebidos e apenas o do obreiro foi
respondido.
É o relatório.
Narra o autor, na inicial, que, no exercício de suas atividades
profissionais de laminador, realizava movimentos antiergonômicos e
necessitava carregar peso, o que ocasionou lesões em sua coluna e reduziu
sua capacidade laborativa e, por este motivo, faz jus ao amparo acidentário.
Na avaliação médica designada (fls. 138/170), a expert,
valendo-se de exames físico, complementares acostados aos autos e
vistoria do local de trabalho, constatou que o obreiro é portador de hérnia
discal lombar com mielopatia e radiculopatia. Quanto ao nexo causal
concluiu que: “A vistoria técnica no local de trabalho mostrou: analisando-
se o risco de moléstia para a coluna lombar, concluiu-se por baixo risco,
caracterizado pela ausência de sobrecarga de peso, movimentos de flexão
e lateralização do tronco de forma repetitiva, e presença do rodizio entre
atividades e pausas naturais do ciclo de trabalho. Considerando-se que o
autor iniciou suas atividades na empregadora em março de 2013, segundo
sua CTPS; que cerca de um ano depois já fora afastado e apresentava
ressonância magnética colunar com alterações exuberantes, fls. 110 e 53;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023690-71.2018.8.26.0564 -Voto no 26.639
4
que o período de um ano trabalhado é considerado curto; e
principalmente, que o resultado da vistoria técnica no local de trabalho
mostrou baixo risco para moléstia colunar; conclui-se por não há nexo de
causalidade ou concausalidade entre o trabalho e o diagnóstico. Nota-se
que a concessão do auxílio doença por acidente de trabalho pelo INSS
para este caso não foi sustentada por vistoria técnica ou CAT da
empregadora, procedimentos estes que fortemente determinam o nexo.”
(fl. 154). No tocante à incapacidade laborativa, a perita afirmou que: “Há
sequela, caracterizada por limitação da movimentação ativa colunar
permanentemente, é irreversível, é incurável, está estabilizada, está
consolidada, e houve esgotamento das opções terapêuticas. Destaca-se
neste caso que o autor apresentou logo após um ano do início das suas
atividades na empregadora moléstia colunar, que a mesma ensejou já no
primeiro benefício concedido pelo INSS, afastamento por mais de um ano.
Em decorrência da moléstia colunar, a atividade exercida pelo autor
tornou-se prejudicada. Nota-se que não foi o trabalho que causou a
doença, mas a doença o incapacitou para o trabalho. Assim, há
incapacidade parcial e permanente relacionada ao diagnóstico.” (fl. 155).
Seguindo a conclusão pericial, o MM. Juiz a quo julgou
improcedente o pedido e esta decisão não merece censura.
Isso porque, restou firmemente demonstrado que as lesões da
coluna do autor não foram causadas pelo trabalho, tampouco houve a
comprovação de que tenha sofrido acidente típico. Além disso, não foi
trazida qualquer prova que infirmasse as assertivas periciais no tocante ao
nexo causal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023690-71.2018.8.26.0564 -Voto no 26.639
5
Enfim, como é sabido, para a concessão do benefício
acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a
efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos
desautoriza a concessão da reparação. No caso, o nexo causal foi
descartado.
Logo, era o caso de improcedência da ação.
O recurso do INSS também não merece acolhida, visto que a
lei previdenciária isenta o segurado do pagamento de qualquer verba
relativa à sucumbência, como o reembolso dos honorários periciais
antecipados pelo INSS:
"Artigo 129 (...).
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência.".
Demais disso, é certo que o autor não é beneficiário da Justiça
Gratuita prevista na Lei 1.060/50 ou nos arts. 98 e ss. do NCPC, mas sim
de isenção específica prevista em lei especial, motivo por que também não
merece amparo o pedido de reembolso pela Fazenda Estadual.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator